Tribunal: TJES
Processo: 0000230-58.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações de Atividade; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000230-58.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: UBIRAJARA QUINTO BARBOZA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Sentença que julgou procedente a Ação de Restituição C/C Indenização por Danos Morais ajuizada pelo consumidor, condenando o apelante e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A à restituição de R$ 998,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de verificar se houve falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras decorrente de fraude bancária; e determinar a existência e o valor adequado de indenização por danos morais em razão da referida falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva em casos de fraude bancária, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. As instituições financeiras devem garantir a segurança das transações bancárias, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes, conforme a Súmula 479 do STJ.

5. O Banco do Brasil S/A não se desincumbiu de provar que adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude, nem comprovou que a transferência do abono salarial do autor foi legítima.

6. A subtração do valor da conta bancária do autor, pessoa de baixa condição econômica, configura falha na prestação de serviço que justifica a condenação em danos morais.

7. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é considerada adequada e proporcional, em consonância com precedentes do TJES em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência consolidada do STJ. 2. A falha na prestação de serviços financeiros que resulte em fraude bancária e prejuízo ao consumidor justifica a condenação em danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, I; STJ, Súmulas nº 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da Sentença (fls. 208/209) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES que, nos autos de Ação de Restituição C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada por
UBIRAJARA QUINTO BARBOZA
em face do apelante e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas à restituição do valor perquirido, na importância de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), atualizada com juros de mora a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da Sentença; bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.00000 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios a incidirem desde a citação e correção monetária desde a Sentença.

Outrossim, condenou as requeridas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 241/244, pugnando pelo desprovimento do apelo.

No ID 7647289, foi deferida a habilitação dos herdeiros do autor falecido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
em face da Sentença (fls. 208/209) proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES que, nos autos de Ação de Restituição C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada por
UBIRAJARA QUINTO BARBOZA
em face do apelante e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas à restituição do valor perquirido, na importância de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), atualizada com juros de mora a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da Sentença; bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.00000 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios a incidirem desde a citação e correção monetária desde a Sentença.

Trata-se de Ação de Restituição C/C Indenização por Danos Morais em que o autor alegou que no dia 21/01/2020 foi à agência do Banco do Brasil localizada no Município de Alegre no intuito de sacar o seu abono salarial referente ao ano de 2018.

Porém, segundo aduziu, foi informado pelo caixa do banco de que não havia dinheiro em sua conta PASEP, vez que várias contas haviam sido hackeadas, não sendo possível concluir o saque.

Após, foi informado de que seu abono salarial havia sido transferido desde 20/11/2019 ao Banco Santander S.A, agência 0981, conta 770073408, conforme comprovante anexo.

No mesmo dia, o autor se dirigiu até a agência do Banco Santander localizada no município para efetuar o saque do valor, contudo, foi informado de que não havia nenhum valor disponível naquela conta.

De volta ao Banco Brasil, o Autor foi informado pelo gerente de que provavelmente havia sido vítima de uma fraude.

O Autor alega que jamais possuiu conta bancária no Banco Santander.

Seguido o trâmite processual, após proferida a Sentença nos termos relatados, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpõe apelo argumentando, em síntese, que:
(i)
conforme consta do sistema de registro de operações do Banco do Brasil, os valores foram recebidos em conta de titularidade do autor, vinculada ao seu CPF, e a transferência do saldo abono PASEP somente se efetiva se a transferência for enviada para uma conta vinculada ao CPF do beneficiário, sendo vetado pelo próprio sistema a transferência do mencionado abono para contas que não sejam de titularidade do beneficiário;
(ii)
caso a parte apelada tenha sido vítima de um golpe, não poderá ser imputado ao banco qualquer tipo de culpa;
(iii)
não havendo, no caso em tela, a prática de qualquer ato ilícito pelo banco, nem mesmo dano moral suscetível de indenização, impõe-se a improcedência do pedido;
(iv)
ainda que hipoteticamente a conduta do apelante seja irregular, a parte apelada no logrou êxito em comprovar a ocorrência de danos extrapatrimoniais;
(v)
não foi comprovada a extensão do alegado dano extrapatrimonial; logo, se houve dano moral indenizável, forçoso concluir que foi de baixa intensidade, razão o valor de R$ 5.000,00 se mostra exorbitante.

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à verificação da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente em razão de suposta fraude de transferência bancária e se tal situação enseja a restituição do valor, bem como danos morais.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Neste ponto, entendo que a apelante, a disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico, assume a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança, como o caso de adulteração e fraude em transferência bancária, em razão da responsabilidade objetiva das dessas instituições.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011993-85.2021.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão Julgador: QUINTA TURMA RECURSAL, Data 01/11/2022)

Da análise das razões recursais, dessume-se a inexistência de argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial.

No caso, o Juízo de primeira instância inverteu o ônus da prova da Decisão de fl. 36, determinando às requeridas a incumbência de demonstrar a efetiva transferência do valor por parte do autor, para outra conta supostamente sua em outro banco.

Todavia, após determinar que as partes informassem as provas que pretendiam produzir, conforme Decisão de fl. 186, tanto o autor quanto os réus se manifestaram no sentido do julgamento antecipado da lide, sem produção de provas (fls. 189/193, fl. 203 e fl. 207).

Portanto, uma vez que as partes requeridas não se desincumbiram de seu ônus probatório, conclui-se pela veracidade das alegações do requerente.

Confira-se aresto diante de caso análogo ao presente:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE TRANSFERIDO PARA O AUTOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ERESP 1.413.542/RS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1- O fato de o consumidor não ter buscado resolver a lide pelas vias administrativas não é capaz de culminar na extinção do processo com fulcro nos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
2- O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão, de modo que o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável, como ocorreu no caso em tela, em que a instituição bancária ainda pleiteou o julgamento antecipado da lide.
[...]

(TJ-ES, AC 5002267-90.2021.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Nov/2023)

Ainda, o mero fundamento de que a culpa, neste caso concreto, é exclusiva de terceiro, de maneira alguma deve resultar na exclusão da responsabilidade da instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I do CPC, não tendo elencado quais medidas de segurança são tomadas por ela para evitar possíveis fraudes e danos ao consumidor.

Dessa forma, conclui-se pela responsabilidade das requeridas pelo danos causado ao apelado.

Em relação aos danos morais, reputo presentes, porquanto entendo que a situação em tela, envolvendo a subtração de valor da conta bancária de pessoa hipossuficiente economicamente, representa falha na prestação do serviço que ultrapassou o mero dissabor e violou direitos da personalidade do recorrido.

Ainda, considero adequada quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, considerando a reprovabilidade da conduta do apelante, que não prestou a devida assistência ao consumidor, levando em conta o seu porte econômico e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Cito julgados que consideraram o mesmo valor razoável, em situações comparáveis à presente:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar. 5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6.
O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5018630-16.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1.

Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo. 2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes. 4.
Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES
. 5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus (AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016). 6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

(TJES, Apelação Cível nº 0004272-93.2020.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 12/07/2023)

Portanto, deve ser mantida a Sentença também na condenação de indenização por danos morais.

Em um ponto, porém, cabe a alteração, de ofício, da Sentença recorrida, por se tratar de matéria de ordem pública, na parte que determinou a atualização da quantia a ser restituída com juros de mora a partir do evento danoso, e correção monetária a contar da Sentença.

Na responsabilidade contratual, ainda que em se tratando de fraude, os juros fluem a partir da citação, por ser a obrigação ilíquida antes do processo na espécie, ao passo que a correção monetária deve fluir a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), sob pena de o montante devido ser corroído em seu valor real.

Já quanto aos danos morais, o Juízo
a quo
corretamente estabeleceu juros moratórios a incidirem desde a citação e correção monetária desde a Sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença objurgada.

Todavia, de ofício, reformo parcialmente a Sentença para estabelecer que, quanto aos danos materiais, os juros fluem a partir da citação, ao passo que a correção monetária incide desde o prejuízo.

Outrossim, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar